Tribunal: TJDFT
Processo: 0736172-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CALÇÃO. EXIGÊNCIA. ART. 300, §1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde réu/recorrente a autorização em benefício do paciente/recorrido, no prazo máximo de 72 horas, a realização da Cirurgia Micrográfica de Mohs, indicando profissional de sua rede credenciada que seja habilitado, e que “em caso de inexistência de médico habilitado no Distrito Federal, seja a Cirurgia Micrográfica de Mohs realizada com a profissional médica Dra. Fernanda Simões Seabra Resende – CRM 19443 DF / RQE 15047, devendo a requerida arcar com as despesas necessárias à efetivação do procedimento e da recuperação da paciente, conforme indicado no relatório médico encartado na inicial”, consoante decisão emanada do acolhimento dos embargos de declaração, bem como fixou multa no valor de R$ 30.000,00 pelo descumprimento da decisão.
2. Agravos internos interposto contra a decisão da Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e em face da decisão que homologou o pedido de desistência do recurso interposto pela parte recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em definir (i) se os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram cumpridos; (ii) se é cabível a exclusão ou redução da multa cominatória em razão de eventual descumprimento da obrigação de fazer é cabível; (iii) se o valor arbitrado é razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos.
5. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireta fixado pelo juiz para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.
6. Ocorrido o descumprimento da obrigação, não há se cogitar em exclusão ou redução da multa cominatória.
7. O valor da multa não se revela excessivo, considerando o reiterado descumprimento da ordem judicial pela operadora do plano de saúde e a relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e provido para reformar a decisão que homologou o pedido de desistência do recurso. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno contra a decisão que negou o pedido de suspensão do recurso julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos. 2. A multa cominatória constitui meio legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em obrigação de fazer. 3. O valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua conversão em obrigação de pagar se persistir o descumprimento.”